Tribunal: STF
Processo: ARE 1548951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO E SUBSTITUÍDA POR SEU ESPÓLIO. OCUPAVA CARGO DE FISIOTERAPEUTA COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RECURSO DE APELAÇÃO QUE FOI PROVIDO. ALEGA NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VERBAS AMAT E HPS. DECRETO MUNICIPAL N°. 44.184/2014. DAS INCONSTITUCIONALIDADES DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/92 e N°. 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. ART. 37, INC. X E ART. 169, §1° DA CF/88. VERBAS DO SUS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL. ILEGALIDADE. ART. 2° DA LEI. N°. 8.142/90. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA SALARIAL PARA AUMENTAR A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DO HPS INCIDIR SOBRE O ADICIONAL DE ESCOLARIDADE.PROIBIÇÃO DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGEM SOBRE VANTAGEM. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 37, XIV, CF/88. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; 61, § 1º, II, "a"; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente